Tribunal: TJBA
Processo: 0518640-15.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518640-15.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: KASSIA JEANE FELIX DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SILVA VIEIRA DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO.
ARBITRAMENTO EM R$10.000,00.
VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ajuizada por consumidora que teve seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito em decorrência de débito oriundo de contrato bancário que afirmou jamais ter celebrado. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:
(i) saber se restou caracterizada a inexistência da relação jurídica entre as partes, diante da alegada falsificação de assinatura no contrato; (ii) saber se há responsabilidade civil do banco em caso de fraude praticada por terceiro; (iii) saber se é devida indenização por danos morais e se o valor arbitrado na origem comporta redução.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial grafotécnico concluiu pela inautenticidade da assinatura constante no contrato bancário apresentado pelo réu, corroborando a tese de fraude e inexistência de relação contratual.

4. A responsabilidade civil do banco é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, e a fraude caracteriza fortuito interno, não afastando o dever de indenizar.

5. A negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado na origem é proporcional e razoável, inexistindo motivos para redução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, no âmbito da contratação de serviços bancários. 2. Comprovada a falsidade da assinatura em contrato bancário, impõe-se a declaração de inexistência do débito e o reconhecimento do dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 707.881/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 03.09.2015; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 19.12.2011; Súmula 479/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.